Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR. QUEDA EM DESEMBARQUE DE CRIANÇA. LESÕES NA FACE E NO JOELHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS VERIFICADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor e pelos réus contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para condenar a empresa TTAP Transportes e Logística Ltda.-ME e subsidiariamente o Distrito Federal ao pagamento R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais para a parte autora”.
2. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa" (REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019). Não há óbice, contudo, para que o passageiro de transporte público escolar, vítima de incidente atribuído à permissionária de serviço, pretenda, a um só tempo, o reconhecimento da responsabilização civil primária da transportadora e, subsidiária, do Poder Público concedente, permitindo-se, com isso, a inclusão do Distrito Federal no polo passivo de eventual cumprimento de sentença, caso constatada a insuficiência de recursos da transportadora para cumprimento das possíveis obrigações constantes do título judicial. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada no recurso interposto pelo Distrito Federal, afastada.
3. A responsabilidade civil do Estado, e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, está prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Trata-se, pois, de responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual se dispensa a demonstração, in concreto, da existência de culpa ou dolo do agente público, ou do particular no exercício de função pública, a exemplo da permissionária.
4. Ressalve-se, ademais, que é assente na jurisprudência do c. STJ que “o contrato de transporte de passageiros envolve a chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual o transportador deve empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem” (REsp 1786722/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 12/06/2020).
5. Na espécie, ressai dos autos que o próprio motorista do ônibus de transporte público escolar, preposto da permissionária, em depoimento prestado perante a autoridade policial, declarou que o autor, que contava com 11 (onze) anos à época dos fatos, “estava brincando no fundo do ônibus” e, “quando percebeu que havia chegado na parada em tinha que descer, correu e acabou caindo, vindo a se lesionar” (ID 20691470, p. 7). Por força do incidente, a vítima experimentou escoriações no joelho e “fratura de nariz com desvio do dorso nasal”, a qual necessitou, inclusive, de tratamento cirúrgico, conforme se verifica do laudo de exame de corpo de delito de ID 20691470 (p. 9).
6. Mesmo a par do incidente, não ressai dos autos que o motorista da permissionária de serviço público tenha prestado socorro à criança. Ressalte-se que cumpria ao motorista, por ocasião da parada do veículo, certificar-se quanto ao desembarque ordenado e seguro dos ocupantes ou, pelo menos, caso verificado o incidente, promover a prestação de auxílio imediato à vítima, circunstâncias essas que não se verificaram na espécie.
7. Para além disso, nos termos do art. 49 do CTB, o condutor não deverá abrir a porta do veículo ou deixá-la aberta sem antes certificar-se de que isso não constitui perigo para os passageiros ou para os usuários da via. No particular, é certo que cumpria ao motorista do transporte coletivo permitir a abertura da porta do veículo apenas quando assegurada a segurança do desembarque das crianças, o que, por certo, não foi observado pelo preposto da permissionária.
8. Frise-se, ainda, que, diversamente do apregoado no apelo interposto pela permissionária, o simples arquivamento, por ausência de justa causa, do procedimento criminal instaurado para apuração dos fatos, não implica, por si só, na exclusão da possibilidade de responsabilização civil dos envolvidos, tendo em vista a independência entre as esferas civil e criminal, nos termos do art. 935 do CC. No aspecto, cumpre assentar que o Juízo criminal, ao arquivar o feito no âmbito penal, não concluiu pela inexistência do fato, tampouco pela ausência de responsabilidade do motorista da permissionária, limitando-se a assentar que não havia lastro probatório mínimo, indicativo de autoria e materialidade de infração penal, para prosseguir com a apuração na esfera penal.
9. É certo, portanto, que a conduta do preposto da permissionária, ao não percorrer as cautelas necessárias para desembarque dos passageiros, contribuiu para o incidente que resultou em lesão a direito de personalidade do passageiro, a saber, à sua integridade física, razão pela qual se afigura escorreita a r. sentença, ao condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais.
10. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
11. Da análise dos julgados desta e. Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral, na hipótese de lesões físicas a passageiro decorrentes de incidente ocasionado por má prestação de serviço público de transporte coletivo, o qual foi devidamente observado pelo Juízo de origem, razão pela qual não há falar em alteração da importância atribuída pela r. sentença a título dessa reparação.
12. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e desprovido. Honorários majorados.